Tribunal: STF
Processo: HC 220771
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. CRIMES DE HOMICÍDIO. ARTIGO 121, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. INVIABILIDADE DO WRIT PARA REANALISAR PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS OU AÇÕES DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL.



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.



    Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou seguimento ao HC nº 539.346, in verbis:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO SIMPLES E LESÃO CORPORAL GRAVE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO CULPOSO E LESÃO CORPORAL CULPOSA. INÉRCIA DO ÓRGÃO MINISTERIAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO PELO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. LEGITIMIDADE. PRETENSÃO QUE NÃO EXTRAPOLOU OS LIMITES DA DENÚNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O Superior Tribunal de Justiça firmou a orientação de que não cabe habeas corpus em substituição ao recurso próprio, impondo-se, em situações tais, o não conhecimento da impetração, salvo se identificada flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 



    2. A jurisprudência do STJ tem-se posicionado no sentido de flexibilizar o rigor da regra contida no art. 271 do Código de Processo Penal, de modo a, conferindo-lhe caráter mais abrangente, reconhecer a legitimidade recursal do assistente de acusação quando interpõe recurso contra decisão de desclassificação de crime de competência do tribunal do júri. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado definitivamente à pena de 6 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no artigo 121, caput, do Código Penal.



    Em sede de revisão criminal, o Tribunal local indeferiu o pedido revisional.



    Contra esse decisum, a defesa impetrou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual foi não foi conhecido. Irresignada, a defesa interpôs agravo interno, o qual restou desprovido nos termos da ementa supratranscrita.



    Sobreveio a presente impetração, na qual a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado em suposta nulidade processual decorrente da ilegitimidade do assistente da acusação para interpor recurso em sentido estrito contra decisão de desclassificação.



    Alega que “o processo penal levado a efeito contra o Paciente [...] padece de manifesto e gravíssimo error in judicando em relação ao julgamento do Recurso em Sentido Estrito (RESE) interposto, sem legitimidade ativa recursal, pela assistência de acusação contra decisão que desclassificou a hipótese delitiva para forma culposa e reconheceu a respectiva incompetência absoluta do Juízo”.



    Aduz, ainda, “que entre os poderes conferidos ao assistente se acha, como observa a doutrina e prevê a parte final do referido art. 271, a legitimidade ativa para interpor recursos, sendo duas as específicas situações admitidas, vale dizer: os casos do art. 584, § 1º e do art. 598, ambos do Código de Processo Penal” e que, portanto, existe “nulidade absoluta e insanável do processo, visto que o mencionado RESE não poderia ter sido conhecido, ante a falta de pressuposto indispensável de recorribilidade, a saber: legitimidade ativa recursal do assistente da acusação”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Com estas considerações, espera e confia o Paciente: 



    (a) seja deferida tutela provisória de urgência (CPP, art. 660, § 4º c/c CPC, art. 300 c/c art. 660, §4º), no sentido de conceder salvo-conduto ou contramandado de prisão em favor do Paciente, suspendendo-se, em consequência e em caráter excepcionalíssimo, os efeitos da condenação e, pois, impedindo-se a adoção de qualquer medida constritiva tendente a dar início à respectiva execução penal, até final julgamento do presente writ; 



    (b) após deferida a medida cautelar postulada, seja concedida a ordem para, rescindindo a coisa julgada, anular o v. acórdão da Primeira Câmara Criminal que conheceu e proveu o RESE n.º 168.640-6 e, por consequência, seja restabelecida a decisão que desclassificou a hipótese delitiva para a forma culposa e concluiu pela incompetência absoluta do juízo, tudo nos temos do art. 564, II c/c 628, parte final, ambos do Código de Processo Penal.”



    É o relatório, DECIDO.



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação do acórdão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 



    “A revisão criminal proposta na origem com o objetivo de anular o acórdão que proveu o recurso em sentido estrito foi indeferida, por maioria, conforme consta da decisão agravada, sobrevindo daí a presente impetração na qual se alega que o julgado estadual vulnerou a regra contida no art. 271 do Código de Processo Penal, a qual possui enumeração taxativa, conforme já reconhecido em precedentes oriundos do Superior Tribunal de Justiça. 



    No entanto, com bem lembrado na decisão monocrática hostilizada, a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça tem-se posicionado no sentido de flexibilizar o rigor do normativo penal em comento, de modo a, sem adulterar a natureza do instituto, conferir-lhe caráter mais abrangente para reconhecer a legitimidade recursal do assistente de acusação também em situações como a dos presentes autos, de recurso interposto contra decisão de desclassificação de crime de competência do tribunal do júri. 



    Não por outra razão, citou-se precedente da lavra do Ministro Felix Fischer, com o qual estou plenamente de acordo, no qual o eminente julgador ressalta circunstância que em muito se assemelha ao caso tratado nestes autos. 



    De fato, vale notar que o assistente de acusação, ante a inércia do órgão acusador em recorrer da decisão que desclassificou os crimes narrados na exordial, apresentou seu inconformismo por meio de recurso em sentido estrito, pretendendo a pronúncia do acusado na forma descrita na denúncia. É dizer: a pretensão do assistente de acusação manteve-se dentro das balizas traçadas na denúncia, em nenhum momento ultrapassando o que fora requerido pelo titular da ação penal.”



    Com efeito, o exame da pretensão defensiva, tem por pressuposto lógico a análise em torno da admissibilidade de recurso de competência de outro Tribunal. 



    Desta sorte, esclareço que o objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, art. 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização para reexaminar pressupostos de admissibilidade de recursos ou, mutatis mutandis, ações da competência de outros tribunais, conforme entendimento pacificado neste Tribunal: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXAME DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DE OUTROS TRIBUNAIS. INVIABILIDADE. 1. O objeto da tutela em Habeas Corpus “é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, art. 5º, LXVIII), descabendo sua utilização para reexaminar pressupostos de admissibilidade de recursos de outros tribunais” (HC 149831, DJe de 15/3/2018). Ausente quadro de flagrante ilegalidade. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 155.055-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 27/6/2018)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NA DECISÃO ATACADA NESTA IMPETRAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. INVIABILIDADE DO HABEAS CORPUS PARA DISCUTIR REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL DE OUTRO TRIBUNAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – As teses suscitadas nesta impetração não foram examinadas pelo Superior Tribunal de Justiça, que se limitou a negar seguimento ao recurso especial veiculado pela defesa, ante o óbice constante da Súmula 7/STJ. Nesse contexto, a análise daquelas questões por esta Suprema Corte implicaria indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Precedentes. II – A jurisprudência desta Suprema Corte é assente no sentido de não ser o habeas corpus meio hábil para discutir pressupostos de admissibilidade recursal de outro tribunal, o que inviabiliza a pretensão de se determinar ao Superior Tribunal de Justiça que conheça do recurso especial. Precedentes. III – Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 131.242-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 12/9/2018)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao writ, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de outubro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente